Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MERA REMISSÃO À CONTESTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3. Nos juizados especiais não são arbitrados honorários em primeiro grau, mas apenas em segundo grau, pelo que se faz necessária a atuação do advogado nessa fase processual. As contrarrazões de ID 52085361 que não se contrapõem aos argumentos lançados no recurso, mas apenas são remissivas à contestação e à sentença, são inexistentes, pelo que o item 5 do acórdão expressamente deixou de arbitrar honorários pela ausência de contrarrazões.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o quanto decidido, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.